Tribunal: TJSP
Processo: 9002752-18.1998.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ocorrência – preenchimento dos requisitos previstos no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais – paralisação do processo por mais de 06 anos – desnecessidade de intimação para que a parte interessada desse regular andamento ao feito – entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ocorrência – preenchimento dos requisitos previstos no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais – paralisação do processo por mais de 06 anos – desnecessidade de intimação para que a parte interessada desse regular andamento ao feito – entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Temas no 566 e no 567) – reconhecimento ex officio da causa extintiva da pretensão executiva, nos termos do art. 40, §4o, da LEF. Remessa necessária desprovida.